Tribunal: TJDFT
Processo: 0013280-62.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DECISÃO 1. DEFIRO o pedido de ID 13494699 para conceder o derradeiro prazo de 10 dias ao Ente Devedor para o cumprimento da decisão que deferiu a preferência constitucional ao credor JOÃO TEMOTEO DE SOUZA (ID 11520693). 2. ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA formulou pedido de habilitação na qualidade de subcessionário dos direitos creditórios de JOÃO COSTA CARVALHO. Foram juntadas aos autos as Cessões Públicas de Direitos de JOÃO COSTA CARVALHO para SÃO JOSÉ COMUNICAÇÃO LTDA (APOIO COMUNICAÇÃO LIMITADA) (ID 11642557, p. 8/9), que cedeu os direitos para ELDA GOMES DE ARAÚJO (ID 11642557, p. 4/5), que, por sua vez, cedeu ao peticionário ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA (ID 11642557, p. 1/2). Eis o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do Subcessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dele quando do adimplemento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios